Tribunal: TJES
Processo: 5001316-94.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001316-94.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAIMUNDO INACIO FILHO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerida em face de sentença que julgou procedente os pedidos, decretando a revelia da requerida/recorrente e condenando-lhe ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$125,92 e moral no valor de R$4.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência na falha da prestação de serviços e regularidade do débito, falta de prova de fraude e excludente de responsabilidade por fato de terceiro.

Registra-se que o recorrido/autor embora intimado para apresentar contrarrazões, deixou de apresenta-las.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor foi negativado indevidamente por débitos do qual não reconhece, e só descobriu quando buscou migrar seu número de telefone que até então era da operadora Claro, não conseguindo migrar como desejado, nem realizar compra em comércio diverso, devida a negativação, realizando pagamento do suposto débito, para ter seu nome retirado do cadastro de inadimplentes.

A requerida/recorrente, por sua vez apresentou Contestação alegando legalidade da cobrança, contudo deixou de comparecer à audiência designada (id.3655638), embora devidamente cientificado, razão pela qual foi aplicada a revelia e seus efeitos (id. 3655649).

Neste contexto, embora haja apresentação de contestação, os efeitos da revelia são aplicados, conforme depreende o Enunciado 78 do FONAJE “
O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia
”, e portanto, pelos próprios efeitos da revelia, e a verossimilhança dos fatos alegados pelo autor/recorrida, com as provas juntadas à inicial, em especial a manutenção do recorrido no cadastro de inadimplentes após o pagamento comprovado (id.3655532), do débito que sequer reconhece
,
vota-se pela manutenção da r. sentença em todos os seus termos
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, Lei 9.099/95, nos termos da fundamentação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)